Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704759-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIDAS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: UNIDAS S.A. APELADO: RICARDO HENRIQUE DA PAIXAO TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: UNIDAS S.A. DESPACHO Intime-se a embargante para que, no prazo de 10 dias, comprove a alteração da sua razão social de UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA para LOCAMÉRICA RENT A CAR, conforme solicitação de retificação nos autos (ID 44539614). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator